Tribunal: TJBA
Processo: 8029271-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029271-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO CEZAR SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES APLICADOS. PLANOS COLETIVOS QUE NÃO SE SUJEITAM AOS PERCENTUAIS DE REAJUSTES ESTABELECIDOS PELA ANS. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE UM PLANO “FALSO COLETIVO”.
ÔNUS DA PARTE RÉ EM PROVAR A LEGALIDADE DO REAJUSTE APLICADO. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE

PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DA DEMORA COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8029271-29.2025.8.05.0000
tendo como Agravante
PAULO CEZAR SANTOS RAMOS
e Agravado
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (e outros)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR